Tribunal: CARF
Processo: 10925.720268/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720268/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.339 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIO DE BEBIDAS PORÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
COMERCIO DE BEBIDAS PORÃO LTDA - ME, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 04-39.216 (fls. 34), pela DRJ
Campo Grande, interpôs recurso voluntário (fls. 39) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720268/2013-16
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720268/2013-16

O processo trata de exclusão de empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES NACIONAL) por meio do Ato Declaratório Executivo de fls. 18, motivada
pelo fato de o contribuinte manter exposto a venda mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, conforme constatado em fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa
Catarina (fls. 7) e informado por meio da representação fiscal de fls. 13. A exclusão terá
produção de efeitos a partir de 01/09/2011.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 22, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 34).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 39) em que nega a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando, afirmando que o cigarro encontrado no
estabelecimento “era para o consumo próprio do sócio-administrador” da empresa, não sendo
propriedade da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2015
(fls. 52) e seu recurso voluntário foi apresentado em 22/05/2015 (fls. 39). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte combate a sua exclusão do Simples afirmando que a mercadoria
apreendida não era propriedade da empresa e não estava sendo comercializada, conforme o
seguinte excerto (fls. 39):
A empresa é familiar, enquadrada como microempresa e íem como objeto o
comércio varejista de bebidas e nunca comercializou mercadorias que são objeto de
contrabando. A mercadoria "cigarro" encontrado no estabelecimento da empresa era
para o consumo próprio do sócio-administrador abaixo qualificado, pois o mesmo é
tabagista a mais de 33 (trinta e três) anos, conforme atestado do Dr. Joel Trenhago de
20 de Maio de 2015 e eletrocardiograma de 29/11/2011 e 26/02/2014 em anexo.
Verifica-se, portanto, que a mercadoria encontrada no estabelecimento não era
da empresa e sim de pessoa física, sócio da empresa que a usava exclusivamente para
o seu consumo, não podendo a empresa ser condenada por um ato que não cometeu.
Entendo que o fato de o sócio administrador da empresa ser tabagista não é
evidência suficiente de que os 720 maços de cigarros em tela eram mantidos no seu
estabelecimento comercial apenas para o seu consumo pessoal. Saliente-se que a fiscalização
estadual que realizou a apreensão das mercadorias afirmou que estas estavam “mantidas em
estoque” na empresa (fls. 7).
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.339 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720268/2013-16

Ademais, o recorrente não justifica a existência das nove latas de bebidas não
alcoólicas estrangeiras, também apreendidas e que também fundamentam a exclusão em tela.
Assim, entendo que ficou devidamente evidenciado que o contribuinte estava
comercializando mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, pelo que este deve ser
excluído do Simples, nos termos do artigo 29, VII, da Lei Complementar no 123/2009, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital